Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ACERCA DA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. LEI 9.656/1998. PARECER DE PROFISSIONAL DESEMPATADOR. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA.

1. O plano de saúde ofertado se submete ao regramento da Lei n. 9.656/1998, a qual dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde e traz, em seu bojo, a previsão de que “a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS” (Agência Nacional de Saúde Suplementar), expressa em seu art. 10, § 4o.

2. Os procedimentos pleiteados, além de incursos no rol da ANS, são autorizados para o segmento hospitalar com obstetrícia, ao qual é vinculado o contrato do qual se beneficia a contratante, conforme demonstrado na cópia do Anexo I da mencionada Resolução Normativa no 465/2021 da ANS – nos procedimentos há indicações para o referido segmento.

3. Diante da urgência quanto à realização do procedimento cirúrgico do qual necessita a requerente, a necessidade de produção do chamado laudo pericial desempatador, autorizado pela Resolução Normativa n. 424/2017 da ANS – a qual dispõe acerca de critérios para a realização de junta médica ou odontológica formada para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde –, não obsta o deferimento de pedidos liminares quando demonstrados os requisitos necessários a sua concessão, tampouco apontam irreversibilidade da medida (art. 300, §3o, Código de Processo Civil), ao passo que eventual julgamento de mérito desfavorável ao consumidor, ao fim da instrução probatória, impõe reparações ao plano de saúde, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.